Tribunal: TJMT
Processo: 1060471-08.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060471-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELE HEINZELMANN RODRIGUES - CPF: 080.209.677-88 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE CLASSE UNICA ABERTA DE RESP LIMITADA - CNPJ: 56.971.420/0001-70 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por cessionária de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 414,22, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito é legítima diante da ausência do termo de cessão; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes exige comprovação da relação jurídica que ampara o débito, incumbindo à cessionária demonstrar a existência da cessão mediante a juntada do respectivo termo, conforme o ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência do termo de cessão impede o reconhecimento da legitimidade do débito e, por conseguinte, torna indevida a negativação, configurando dano moral in re ipsa.

5.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do fato, o valor do débito e eventuais inscrições posteriores.

6.

A existência de anotação posterior legítima em nome da consumidora reduz a repercussão da inscrição indevida, conforme a Súmula 29 das Turmas Recursais de Mato Grosso, sendo adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação do termo de cessão de crédito impede a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

2.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido, mas o valor da indenização deve considerar a existência de outras anotações posteriores, a gravidade da lesão e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060471-08.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta de Resp Limitada

Recorrida(s):

Gabriele Heinzelmann Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR inexistente o débito inscrito pela parte promovida (R$ 414,22);

b) CONDENAR a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 412,22, disponibilizado, em 07/11/2024.

Em que pese a Cessionária de crédito ter acostado diversos documentos que comprovam a legalidade do débito com o Banco Itaú S/A, cedente da obrigação, não restou anexado aos autos o termo da cessão de crédito.

Deste modo, cabia a Cessionária comprovar a cessão de crédito, com a juntada do termo de cessão ocorrido entre ela e a Cedente relativo ao débito objeto destes autos, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Logo, é indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, pois sem a juntada do Termo de Cessão não é possível reconhecer que a dívida foi cedida.

Por outro lado, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, a sentença comporta reforma.

Embora configurado o dano moral, o valor de R$ 8.000,00 não se mostra proporcional à extensão do abalo no caso concreto. A autora possui outra negativação posterior, circunstância relevante para a aferição da repercussão efetiva da inscrição questionada.

Nos termos da SÚMULA 29 das Turmas Recursais de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, a existência de inscrição subsequente, ainda que legítima, reduz a gravidade, o alcance e o impacto social da negativação indevida ora analisada, influenciando diretamente na mensuração da compensação adequada. Soma-se a isso o valor relativamente baixo do débito (R$ 414,22) e a ausência de elementos que indiquem maior repercussão lesiva.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, preservando, contudo, o caráter pedagógico da medida. À luz das peculiaridades do caso e dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em situações análogas, mostra-se adequado reduzir a indenização para R$ 3.000,00, quantia que atende aos princípios supra e mantém resposta jurisdicional suficiente à lesão experimentada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025